Tribunal: TJMT
Processo: 0001731-48.2016.8.11.0047
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001731-48.2016.8.11.0047
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Desacato]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FABIANA CRISTINA COELHO RODRIGUES - CPF: 063.345.481-82 (RECORRIDO), JEOVANE JERONIMO DA SILVA - CPF: 017.011.861-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Irresignação ministerial. Suspensão condicional do processo. Marco temporal da prescrição. Impossibilidade de retroatividade automática ao término do período de prova. Extinção da punibilidade por prescrição. Redução do prazo prescricional em razão da menoridade relativa. Recurso ministerial desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade de denunciada pelos crimes de ameaça, resistência, desacato e vias de fato, em razão da prescrição da pretensão punitiva. A denúncia foi recebida em 13.1.2017, imputando à acusada a prática dos delitos previstos nos artigos 147, 329 e 331 do Código Penal e da contravenção penal tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941. Em 4.2.2019, foi concedida a suspensão condicional do processo por dois anos, encerrando-se o período de prova em 4.2.2021. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, considerando o retorno automático da contagem do prazo a partir do fim do período de prova, entendimento impugnado pelo Ministério Público, que sustenta a necessidade de decisão judicial para retomar o curso prescricional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, no caso concreto, houve prescrição da pretensão punitiva; e (ii) saber se o marco de retomada da contagem da prescrição ocorre automaticamente ao término do período de prova da suspensão condicional do processo ou se exige decisão judicial que revogue o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os autos demonstram que entre o recebimento da denúncia (13.1.2017) e a suspensão do processo (4.2.2019) decorreram dois anos e vinte e dois dias, sem interrupções. Considerando que a pena máxima dos delitos de resistência e desacato é de dois anos, o prazo prescricional é de quatro anos (art. 109, V, do CP), reduzido à metade — dois anos — por força do art. 115 do CP, já que a acusada tinha menos de 21 anos à época dos fatos.

4. Diante do transcurso de prazo superior ao previsto, constata-se a prescrição da pretensão punitiva, independentemente da controvérsia sobre o marco inicial da retomada da contagem após a suspensão condicional do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Aplica-se a redução de prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal quando o réu tinha menos de 21 anos ao tempo do fato, sendo cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ainda que antes da sentença de mérito”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V e VI; 115; 117; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação n. 0019178-82.2019.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal; j. 9.6.2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que declarou extinta a punibilidade de
Fabiana Cristina Coelho Rodrigues
— denunciada pelos delitos previstos nos artigos 147, 329 e 331 do Código Penal e da contravenção penal tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 — em razão da prescrição da pretensão punitiva (arts. 109, V e VI, e 107, IV, do CP) (Id. n. 281069396).

Inconformado, o Ministério Público sustenta que o marco temporal da prescrição não pode retroagir automaticamente ao término do período de prova da suspensão condicional do processo. Argumenta que o prazo prescricional somente voltaria a fluir a partir da publicação da decisão que revogasse o benefício, pois a suspensão da prescrição decorre de ato judicial e, por simetria, exige nova decisão para o restabelecimento da contagem (Id. n. 281069053).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública defende a manutenção da sentença, afirmando que, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, o prazo prescricional recomeça a fluir com o encerramento do período de prova — no caso, em 4.2.2021 (Id. n. 281069058).

O Juízo de origem, instado a se retratar, manteve a decisão pelos próprios fundamentos (Id. n. 281069051).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo provimento do recurso, apresentando a seguinte síntese:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI No 3.688/1941, E ARTIGOS 147, 329 E 331, DO CÓDIGO PENAL) -
SURSIS
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA RETROATIVIDADE DA RETOMADA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA
. Acolhimento. Recorrida que, agraciada com a suspensão condicional do processo, deixou de cumprir as obrigações que lhe foram impostas - Possibilidade de revogação do benefício, mesmo após o período de prova, desde que o fato gerador da revogação tenha se dado durante o lapso temporal acima descrito - Necessidade de revogação do benefício - Prazo prescricional que somente se retoma após a decisão revocatória - Reforma da sentença que se impõe.
Parecer pelo provimento do recurso
” (Id. n. 282327890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual conheço do presente recurso em sentido estrito.

Narra a denúncia que, em 25 de dezembro de 2016, por volta das 16h,
Fabiana Cristina Coelho Rodrigues
teria praticado vias de fato e proferido ameaças contra a vítima Jeovane Jerônimo da Silva. Ainda segundo a peça acusatória, ao receber voz de prisão do investigador de polícia Ivo Ferreira Marques, a denunciada opôs-se à execução do ato legal, resistindo-lhe, e desacatou o referido servidor público no exercício de suas funções.

O contexto fático apresentado pelo Ministério Público foi descrito nos seguintes termos:

“(...)
Fato 1.
No dia 25/12/2016, por volta das 16hs, no estabelecimento ‘bar do Zé Rosa’, próximo à Delegacia de Polícia, nesta cidade de Jauru/MT, a denunciada FABIANA CRISTINA COELHO RODRIGUES praticou vias de fato contra a vítima Jeovane Jeronimo da Silva, mediante golpes com um cabo de vassoura e tapas (art. 21 da LCP).

Fato 2.
Nestas mesmas condições, a denunciada FABIANA CRISTINA COELHO RODRIGUES ameaçou de morte a vítima Jeovane Jeronimo da Silva (art. 147 do CP).

Fato 3.
Ainda na mesma data, a denunciada FABIANA CRISTINA COELHO RODRIGUES se opôs à execução de ato legal, resistindo a voz de prisão dada pelo investigador de polícia Ivo Ferreira Marques (art. 329 do CP).

Fato 4.
Por fim, a denunciada desacatou o investigador de polícia Ivo Ferreira Marques, no exercício de suas funções (art. 331 do CP), proferindo diversas ofensas contra ele.

Consta do incluso caderno policial que no dia 25/12/2016 (natal), a denunciada FABIANA CRISTINA COELHO RODRIGUES adentrou a Delegacia de Polícia de Jauru/MT, extremamente alterada, segurando um cabo de vassoura, e disse ao policial de plantão que havia agredido Jeovane Jeronimo da Silva, em um bar próximo, e que iria matá-lo.

O investigador de polícia Ivo Ferreira Marques (fls. 09/10) solicitou a denunciada que se acalmasse e soltasse o cabo de vassoura. A denunciada, porém, desobedeceu ao comando, dizendo ao policial que não soltaria, e que ele não era ‘homem o suficiente’ para fazê-la largar. A denunciada disse ainda ao investigador de polícia que ele ‘se achava o bonzão’, porque estava vestindo um uniforme, e que não tinha medo de ninguém.

Em seguida, a denunciada FABIANA tentou agredir o investigador de polícia Ivo Ferreira Marques com o pedaço de madeira, de que modo que este lhe deu voz de prisão e a algemou ao suporte de contenção, tendo sido necessário uso de força moderada para efetuar a prisão, em razão da resistência da denunciada.

Os policiais militares Manoel Gomes Morais (fl. 13) e Jonas da Silva Mendes (fl. 14), na Delegacia, relataram que quando a vítima Jeovane Jeronimo da Silva teve que passar em frente a denunciada para prestar depoimento, esta se levantou inesperadamente e deu um tapa no rosto da vítima, tendo que ser contida novamente.

Em suas declarações, a vítima Jeovane Jeronimo da Silva (fl. 15) afirmou que estava ingerindo álcool no mesmo bar que a denunciada FABIANA, onde ela o agrediu com um cabo de vassoura que atingiu seus braços. Atribuiu a agressão ao fato de FABIANA achar que ele fez denúncias à Polícia contra seu companheiro Jefferson. O exame de corpo de delito não foi realizado, por volta de médico perito (fl. 25).

Em seu interrogatório (fls. 20/21), a denunciada confirmou as agressões e ameaças de morte proferidas contra a vítima, porém negou ter desacatado o policial. Afirmou que estava alterada naquele dia, com muita raiva e sob efeito de drogas (...)” (Id. n. 281069375, págs. 1-3).

Com base nesses fatos,
Fabiana Cristina Coelho Rodrigues
foi denunciada como incursa nos artigos 147, 329 e 331, todos do Código Penal, bem como no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

O Juízo
a quo
, em 4 de novembro de 2024, prolatou sentença julgando extinta a punibilidade de Fabiana Cristina em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, incisos V e VI, e do artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal. Transcrevem-se, a seguir, os trechos relevantes do
decisum
:

“(...)
Vistos.

Trata-se de
DENÚNCIA
oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
FABIANA CRISTINA COELHO RODRIGUES
, pela prática, em tese, das condutas descritas nos
art. 147, art. 329, art. 331, todos do CP e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
.

Denúncia recebida em 13/1/2017 Id n. 56875362 – pág. 47 – pdf. 52.

Citada Id n. 56875362 – pág. 66 – pdf. 71.

Ante a aceitação da proposta de suspensão condicional do processo, em
4/2/2019
o feito foi suspenso pelo prazo de 2 (dois) anos Id n. 56875362 – págs. 150/151 – pdf. 155/156.

O Ministério Público pugnou que fossem oficiados a delegacia de polícia de Jauru; Lar dos Idosos da cidade de Pontes e Lacerda-MT e intimação da acusada para que comprove o cumprimento das condições fixadas, e sendo negativa as resposta, requereu a revogação da benesse Id n. 165351219.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em que pese a manifestação do Ministério Público, cabe destacar que decorrido o prazo da suspensão do processo, retoma-se, automaticamente, a contagem do prazo prescricional.

Precedente:

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIME AMBIENTAL - INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR (ART. 60 DA LEI 9.605/98)- CONDENAÇÃO NA ORIGEM - INCONFORMISMO DOS RÉUS - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA FORMA RETROATIVA - ACUSADOS BENEFICIADOS COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DO CURSO PRESCRICIONAL -
REVOGAÇÃO DA BENESSE APÓS O PERÍODO DE PROVA (DOIS ANOS) - DECISÃO DE NATUREZA MERAMENTE DECLARATÓRIA - RETOMADA DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE - RECURSOS PROVIDOS. ‘1. Imperioso reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua espécie retroativa, quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de primeiro grau transcorreu lapso temporal suficiente para tal, nos termos dos artigos 109, 110 e 117 do Código Penal .2.
A decisão que revoga o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/95) ostenta natureza meramente declaratória e, como tal, pode ser proferida mesmo após o período de prova, desde que motivada por fato ocorrido durante sua vigência. Por outro lado, é certo que eventual demora para essa declaração não tem o condão de prorrogar, ad infinitum, a suspensão do prazo prescricional tratada no art. 89, § 6o, da Lei n. 9.099/95. Nesse contexto, tratando-se de hipótese de revogação facultativa do beneplácito - e que, portanto, poderia ocorrer durante todo o período de prova, conforme um juízo discricionário do Magistrado -, entende-se que, desde o término do prazo, não mais poderia vigorar a suspensão do lapso prescricional, que se justificava na vigência da benesse.
’ (
TJ-SC
, AC no 0006348-85.2011.8.24.0040, Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em
28.05.2020
) (TJ-SC - APL: 00217282020118240018 Chapecó 0021728-20.2011.8.24.0018, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento:
24/09/2020
, Primeira Turma Recursal).

Do recebimento da denúncia (
13/1/2017
Id n. 56875362 – pág. 47 – pdf. 52) até a suspensão do processo (
4/2/2019
Id n. 56875362 – págs. 150/151 – pdf. 155/156) transcorreu o prazo de 2 anos.

O processo permaneceu suspenso por
dois anos
.

Da retomada da contagem do prazo prescricional (4/2/2021) até a presente data, observa-se o decurso de 3 anos.

Assim, computando o tempo decorrido, têm-se o transcurso superior a 4 anos.

Sabe-se que às infrações penais previstas nos
art. 147, art. 329, art. 331, todos do CP e art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41,
ostentam penas máximas de 6 meses de detenção; 2 anos de detenção; 2 anos de detenção e; 3 meses de prisão simples, respectivamente, o que, por força do art. 109, V e VI, do CP, significa dizer que a prescrição ocorrerá em 3 e 4 anos.

Portanto, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional, sobretudo por não ter ocorrido, desde então, nenhuma das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
da ré
FABIANA CRISTINA COELHO RODRIGUES
, qualificado nos autos, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 109, V e VI, e art. 107, IV, todos do CP (...)” (Id. n. 281069396).

Irresignado, o Ministério Público sustenta que o marco temporal da prescrição não pode retroagir automaticamente ao término do período de prova da suspensão condicional do processo. Argumenta que o prazo prescricional somente voltaria a fluir a partir da publicação da decisão que revogasse o benefício, pois a suspensão da prescrição decorre de ato judicial e, por simetria, exige nova decisão para o restabelecimento da contagem (Id. n. 281069053).

Todavia, insta consignar que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, não nos termos da sentença ora objurgada, como passo a demonstrar.

A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício ou mediante provocação, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal:

“Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Vale destacar que as causas interruptivas da prescrição encontram-se taxativamente elencadas no artigo 117 do Código Penal:

“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

§ 1o - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2o - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção”.

No caso concreto, os
fatos ocorreram em 25.12.2016
, conforme boletim de ocorrência n. 2016.413688 (Id. n. 281069375, págs. 12-16); a
denúncia foi recebida em 13.1.2017
(Id. n. 281069375, pág. 47); e, em
4.2.2019, foi homologada, a termo, a suspensão condicional do processo
(Id. n. 281069375, págs. 150-151).

Do recebimento da denúncia (13.1.2017) até a suspensão do processo (4.2.2019) transcorreram 2 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias, sem que haja registro de causa capaz de suspender ou interromper o prazo prescricional nesse intervalo.

As penas máximas previstas para os delitos narrados na denúncia são: seis meses de detenção para ameaça (art. 147,
caput
, CP); dois anos de detenção para resistência (art. 329,
caput
, CP); dois anos de detenção para desacato (art. 331,
caput
, CP); e três meses de prisão simples para vias de fato (art. 21,
caput
, do Decreto-Lei n. 3.688/1941).

Nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, para penas máximas iguais ou superiores a 1 (um) ano e não excedentes a 2 (dois), a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença, opera-se no prazo de 4 (quatro) anos; ao passo que, para penas máximas inferiores a 1 (um) ano, o prazo prescricional é de 3 (três) anos.

Da detida análise destes autos, verifico que a recorrida, Fabiana Cristina Coelho Rodrigues, nasceu em 24 de outubro de 1996 e, portanto, ao tempo dos fatos, possuía 20 (vinte) anos completos, mais 2 (dois) meses e 1 (um) dia, atraindo, dessa forma, a redução dos prazos prescricionais prevista no artigo 115 do Código Penal: “são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

6. Prescreve a pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de corrupção de menores, quando transcorrido prazo superior a quatro anos desde o recebimento da denúncia, considerada a causa de diminuição prevista no art. 115 do CP.” (TJMT, Apelação n. 0019178-82.2019.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 9 de junho de 2025; data da publicação: 9 de junho de 2025).

Dessa forma, considerando que, dentre os fatos narrados, os delitos com maior prazo prescricional são os de resistência e desacato (4 anos), e aplicando-se a redução pela menoridade relativa, obtém-se prazo prescricional de 2 (dois) anos.
Como decorreu período superior a esse entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma do artigo 107, IV, artigo 109, V e VI, e artigo 115, todos do Código Penal
.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a sentença que declarou extinta a punibilidade da acusada. Todavia, fundamento a extinção na causa de redução prevista no artigo 115 do Código Penal, pois a ré era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o que reduz à metade o prazo prescricional do art. 109, V, do CP, alcançando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025